Tribunal: TJPA
Processo: 0805656-88.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805656-88.2021.8.14.0005

APELANTE: ALEXANDRO GOMES FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto. Dosimetria da pena. Pleito para aplicação de atenuante com redução aquém do mínimo legal. Súmula 231/STJ. Afastamento. Impossibilidade. Entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por ALEXANDRO GOMES FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 155, caput, do CP.

2.

A defesa requer que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena intermediária para aquém do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231/STJ.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se é possível que a atenuante reduza a pena aquém do mínimo legal.

III. R
azões de decidir

4.

O entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes genéricas, sendo inaplicável a pretensão defensiva.

5.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, reafirma a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na ausência de causas especiais de diminuição, conforme fixado no RE 597270 RG/RS.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual também é pacífica no sentido de que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir à fixação de pena abaixo do patamar mínimo estabelecido pelo tipo penal, conforme precedentes citados.

7.

No caso em exame, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de modo que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, não se verificando qualquer erro na dosimetria da pena que justifique modificação de ofício.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.”

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 180; CPP, art. 59; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009; STJ,
REsp n. 2.057.181/SE, Rel Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024
; TJPA, Apelação Penal n.º
0803027-20.2021.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 18/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ALEXANDRO GOMES FERREIRA DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 155, caput, do CP
(ID 21176798).

Em suas
razões
, pede que seja superada a súmula 231/STJ, para que a atenuante reconhecida possa reduzir a pena para aquém do mínimo legal (ID 21176833).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 21176836).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do presente recurso (ID 22623402).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença:

“(...) Narra a denúncia (Id Num. 47138905):

“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 18h, o denunciado Alexandro Gomes, vulgo “zoinho”, foi preso em flagrante delito por furtar um aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX IMEI1: 355.565.705.254.152 IMEI2: 355.565.705.073.636, conforme imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial de propriedade da vítima JULIANA HORTENCIA HARUME NAKAYAMA (Doc. Id. No 45013511).

Inicialmente, ao ser questionado sobre o aparelho celular em questão, Alexandro Gomes confessou a prática delitiva do furto e afirmou que teria repassado o objeto como pagamento pela compra de entorpecentes em uma boca de fumo situada na Rua Primeiro de Janeiro, no 2087, Bairro Centro, Altamira/PA.

A Guarnição se dirigiu ao local indicado, onde encontrou Jose Nilcinei Soares de Brito e Reginaldo da Penha Pompilio. Constatou-se que tratava-se da residência de Jose Nilcinei, e após autorização para entrada no imóvel, em busca domiciliar, foram encontrados 136 (cento e trinta e seis) papelotes pequenos de substancia amarelada semelhante a CRACK pesando aproximadamente 76 (setenta e seis) gramas, 01 (um) aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX IMEI1: 355.565.705.254.152 IMEI2: 355.565.705.073.636, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG (IM E I: 35376085174313001 e IMEI/2 35375708174313801), 01 (um) perfume Natura Homem, 02 (dois) relógios, sendo 01 (um) dourado da marca Smart e 01 (um) preto da marca Atlantis, 04(quatro) caixas de som Bluetooth (XLS, live Start, Leon e JBL), R$50,00 (cinquenta reais) em moedas e 01 (um) rolo de papel-alumínio (Doc. Id. N 45026703 - Pag. 25).

Cumpre ressaltar ainda que a Guarnição policial possuía informações de que o local tratava-se de um ponto de venda de entorpecentes.

Reginaldo Pompilio, por sua vez, ao ser abordado, utilizou de nome de Rodrigo Pompilio de Souza, CPF 045.524.962-80 e data de nascimento 11/07/2000, valendo-se de nome falso em qualificação preliminar (Doc. id. No 45026703 - Pag. 11).

Em sede preliminar, Alexandro Gomes Ferreira, afirmou ser viciado em entorpecentes, confessou a prática delitiva do crime de furto e afirmou que Jose Nilcinei é costumas na pratica de venda de drogas.

Reginaldo da Penha Pompolio afirmou que estaria tão somente comprando entorpecentes e que José Nilcinei e o proprietário da boca de fumo.

José Nilcinei Soares de Brito por sua vez negou a prática delitiva. (...)”

São os fatos.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da atenuante da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado.

Vejamos a ementa do julgado do STF:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, que haviam sido afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, quando decidiu pela vigência da Súmula 231, fixando as seguinte Teses de Julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Neste Sodalício, a referida Súmula segue sendo aplicada, veja-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o primeiro apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena de Alexandre Ferreira de Souza; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal para Tiago Venícios Silva Soares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se incabível no caso de Alexandre Ferreira de Souza, pois não há registro de agravante de reincidência nos autos, inexistindo fundamento para a pretendida compensação.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a diminuição da pena aquém do mínimo previsto em lei na presença de atenuantes, razão pela qual não é possível atender ao pedido da defesa de Tiago Venícios Silva Soares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre atenuantes e agravantes na dosimetria da pena depende da existência nos autos das circunstâncias apontadas.

2. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, b; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803027-20.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2025